Tribunal: STF
Processo: HC 264054
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Feitosa Vieira de Camargo contra decisão monocrática do Relator do HC 1.042.330/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5, fls. 36-47).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que não foram apresentados elementos concretos e contemporâneos capazes de demonstrar que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aduz que a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida não se revelam suficientes para evidenciar a periculosidade do paciente. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “Preliminarmente, cumpre ressaltar que, pendente o julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal a quo, fica esta Corte impedida de analisar o mérito do pedido de readequação da dosimetria, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Quanto ao mérito, insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 65/67, grifei):



Consta da ocorrência que o autuado, ao notar a presença da viatura policial, passou a acelerar em seu veículo, sobre o qual recaia uma anterior notícia de ser possível produto de roubo, razão por que se promoveu a sua abordagem, disto emanando fundadas suspeitas para as diligências realizadas. O estado de flagrância, assim, decorre da notícia da apreensão do material ilícito em poder do autuado (1 quilo de cocaína e quase 2,5 quilos de maconha, além de R$ 6.728,00), mais precisamente dentro do automóvel que conduzia, conforme auto de exibição e apreensão de p. 23/24 e laudo de constatação de p. 26/28. [...] 



Acolho o requerimento ministerial e a representação da douta autoridade policial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade dos delitos (tráfico de drogas e corrupção de menores, em tese), punidos com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. 



A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Repise-se, por necessário, que o custodiado foi detido na posse de expressiva quantidade de cocaína e maconha, além de elevada quantia em dinheiro, desconhecendo-se, por ora, há quanto tempo já estava a praticar a traficância, a revelar não só desenganada inclinação ao mundo da traficância, mas também alguma sorte de ascensão na escalada criminosa. Noutro vértice, para a especial finalidade de prevenção ao crime e ressocialização à vida social, o custodiado deverá ser preventivamente preso, não se podendo lançar no oblívio que a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade e alavanca uma série de outros crimes, notadamente crimes patrimoniais violentos, além de as substâncias entorpecentes encontradas ostentarem grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública. Sublinhe-se, por oportuno, que o custodiado mantinha em seu poder vultosa quantidade de drogas, a apontar destemor e descrença ao Estado, lembrando-se que a população está fragilizada com tanta traficância de drogas, exigindo-se proteção das forças públicas e atuação firme dos protagonistas da Justiça, como forma de sempre demonstrar a credibilidade que se pode esperar do Poder Judiciário local. Assente-se, por oportuno, que o fato de o detido ser primário não basta para afastar a segregação cautelar em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, infração gravíssima equiparada a crime hediondo que colocam em sobressalto a sociedade, convindo recrutar, a esse respeito, precedente do colendo STJ: “É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada” (AgRg no HC nº 558833, 5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. em 23.06.2020, DJe 30.06.2020). Como leciona o eminente professor e Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI: “Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave” (in Código de Processo Penal Comentado, 11 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 671/672). A prisão é contemporânea e não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar. Assim, plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. Expeça-se mandado de prisão.



    Na sentença condenatória, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade nos seguintes moldes (e-STJ fls. 189/190, grifei):



Não poderá apelar em liberdade, pois permaneceu preso durante o processo, inexistindo alteração dos motivos que ensejou a custódia cautelar e que permita recurso em liberdade. Portanto, a custódia deve de ser mantida, máxime pela necessidade de garantia da ordem pública, profundamente afetada pelo crescente tráfico de drogas, principalmente no caso dos autos, em virtude da significativa quantidade apreendida, divididas em tijolo, a granel e porções individuais, as quais as últimas encontravam-se todas prontas e embaladas para a distribuição e consumo de terceiros, além de que envolveu expressiva quantia financeira para sua aquisição, droga que fracionada atingiria centenas de porções. Ademais, o tráfico de entorpecentes fomenta a prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, desagrega lares, destrói famílias, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a manutenção da prisão preventiva, especialmente no caso dos autos, que o réu também possuía petrechos para o tráfico além de dinheiro, restando evidenciando sua ascensão dentro do mundo criminoso.



    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 



    Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 



    Nesse sentido:



    (...)



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta, extraída da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 2,300kg (dois quilos e trezentos gramas) de maconha, aproximadamente 1kg (um quilo) de cocaína, além da elevada quantia em dinheiro e petrechos comuns ao comércio ilícito, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    Da mesma forma decidiu esta Corte no seguinte julgado:



    (...)



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de manter o paciente segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade. 



    Ante todo o exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente